Tribunal: TJES
Processo: 5000425-24.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-24.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESPOLIO DE CANDIDA THEREZA CITY SARMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 50000425-24.2018.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: ESPÓLIO DE CÂNDIDA THEREZA CITY SARMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa, diante da inércia do exequente em atender às intimações para recolhimento das despesas do oficial de justiça, necessárias para a citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito por abandono da causa exigia requerimento da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ; e (ii) analisar se a intimação pessoal do Município foi válida ao ser realizada por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 240 do STJ exige requerimento do réu para a extinção por abandono apenas quando já houve a sua citação, o que não ocorreu no caso, tornando inaplicável o enunciado sumular.

4. O artigo 485, III e § 1º, do CPC, autoriza a extinção do feito por abandono quando o autor não promove os atos necessários ao andamento do processo por mais de 30 dias, desde que intimado pessoalmente para suprir a omissão.

5. Em processos eletrônicos, a intimação da Fazenda Pública realizada por meio do sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e o artigo 183, § 1º, do CPC, não havendo nulidade na comunicação realizada nesses termos.

6. A inércia do Município após intimação válida configura abandono da causa, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a parte ré ainda não foi citada, sendo possível a extinção do feito por abandono sem requerimento da parte adversa.

2. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico em autos digitais é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do artigo 183, § 1º, do CPC.

3. A ausência de manifestação do exequente após intimação válida caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.193.640/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02/10/2023; TJMG, APCV nº 1.0027.13.027546-7/001, Relª Desª Mônica Libânio, j. 09/08/2017; TJRJ, APL nº 0122100-91.2017.8.19.0054, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 04/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face da sentença (ID 11438524) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor do
ESPÓLIO DE CÂNDIDA THEREZA CITY SARMENTO
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 11438525), o Município apelante aduz que (i) não pode fazer extinção do feito por abandono, pois não houve requerimento do réu nesse sentido, em descompasso com o que prevê a Súmula 240, do C. STJ. Também alega que (ii) não houve sua intimação pessoal antes da extinção do feito, o que viola o art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, sustenta que (iii) a execução deve tramitar em benefício do credor, sob a ótica da supremacia do interesse público.

Sem contrarrazões.

Da análise dos autos, verifico que foi proposta execução fiscal pelo Município de Piúma em face do Espólio de Cândida Thereza City Sarmento.

Por meio do despacho de ID 11438517, foi determinada a intimação do exequente para recolher as despesas do oficial de justiça no intuito de promover a citação da parte executada. Em resposta, o Município acostou petição no ID 11438519 requerendo a suspensão do feito por 1 (um) ano, o que foi indeferido pela Magistrada primeva (ID 11438520).

Na oportunidade, foi determinada a intimação do Município para emendar a inicial ou recolher as despesas do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do feito.

Decorreu o prazo sem manifestação da Fazenda Pública (ID 11438521), circunstância que ensejou a renovação da intimação para dar prosseguimento ao feito (ID 11438522), a qual, novamente, não foi atendida.

Assim, diante da inércia do exequente, sobreveio sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, diante da configuração de abandono.

Como cediço, o art. 485, do CPC, autoriza a extinção do feito por abandono nos seguintes termos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Este foi exatamente o cenário dos autos: a Fazenda Pública foi intimada em mais de uma oportunidade para recolher as custas do oficial de justiça para que a parte executada fosse citada, contudo, quedou-se inerte.

De fato, a Súmula 240, do C. STJ, estabelece que
“a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Contudo, por óbvio, o aludido comando sumular apenas é aplicável às hipóteses em que
já houve citação da parte adversa
, não sendo esse o cenário dos autos.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A discussão do caso trata de legalidade ou não de extinção do processo sem resolução do mérito em sede de ação rescisória, em razão do abandono do autor, o qual sequer não propiciou sequer a citação do réu.

2.
Ao juiz é lícito declarar exofficio a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono do autor, quando o réu ainda não tenha sido citado. Precedentes.

3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando se não houve inércia da parte autora na citação do réu em ação rescisória - a impossibilitar a extinção do feito sem resolução do mérito - demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.193.640/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, por inércia da parte autora, quando verificado o abandono da causa, por mais de 30 dias, sem andamento do feito, após a intimação pessoal da parte.
O Superior Tribunal de Justiça tem deixado claro que o entendimento consubstanciado em sua Súmula n. 240 não se aplica em casos de revelia, de ausência de citação do réu ou de execução não embargada.
(TJMG; APCV 1.0027.13.027546-7/001; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 09/08/2017; DJEMG 18/08/2017)

Igualmente, não merece prosperar a tese recursal de que não houve intimação pessoal antes da extinção do feito.

Isso porque, em se tratando de autos eletrônicos, aplica-se o disposto no art.5º da Lei 11.419/2006, o qual preleciona o seguinte:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Nesse sentido, todas as intimações feitas no bojo do PJe já são consideradas pessoais, não havendo qualquer vício no ato de comunicação.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI. SENTENÇA TERMINATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE VIA PORTAL. 1.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo recorrente em face do recorrido, perseguindo o pagamento de IPTU e taxa de coleta de lixo, na qual foi proferida sentença terminativa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, pois, embora intimado em duas oportunidades, o exequente não deu andamento ao processo.
2.
A teor do art. 485, III, §1º, do CPC, a extinção por abandono do feito pelo autor exige seja realizada a intimação pessoal da parte, o que se verificou, no caso concreto, mediante cientificação via portal.
2.1.
A despeito das alegações trazidas pelo recorrente, é certo que, a teor do art. 183, §1º, do Diploma Processual, a intimação pessoal da Fazenda Pública se faz por carga, remessa ou meio eletrônico. 2.2. Ao regulamentar a informatização do processo judicial, a Lei nº 11.419/2006, dispôs que as intimações promovidas na forma de seu art. 5º, inclusive quanto à Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Inaplicabilidade ao caso concreto do teor do art. 40, da LEF, pois a extinção foi fundamentada no abandono da causa e não da prescrição intercorrente. 4. Sentença terminativa que não desafia reforma. Precedentes dessa Primeira Câmara de Direito Público. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0122100-91.2017.8.19.0054; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Acir Lessa Giordani; Julg. 04/02/2025; DORJ 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PROCESSO ELETRÔNICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, por abandono da causa e ausência de pressuposto processual. O Apelante questiona exclusivamente a extinção por abandono, alegando ausência de intimação pessoal prévia, como exige o art. 485, §1º, do CPC, e o art. 25 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão2.
A controvérsia reside em verificar a validade da intimação realizada via sistema eletrônico (nos termos do art. 183, §1º, do CPC, e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06), e a consequente extinção do feito por abandono diante da inércia do exequente. III. Razões de decidir3. A extinção de processos por abandono da causa, conforme o art. 485, III e §1º, do CPC, exige intimação pessoal do autor para suprir as faltas no prazo de cinco dias. A Fazenda Pública, por força do art. 183, §1º, do CPC, e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/06, é considerada pessoalmente intimada por meio eletrônico.
4.
No caso concreto, constatou-se que o Município foi devidamente intimado, via sistema eletrônico, sobre o término do prazo de suspensão do processo, com advertência para adoção de medidas processuais, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa.
5.
Precedentes do TJMG confirmam a regularidade da intimação por meio eletrônico em autos eletrônicos, considerada válida e pessoal, e a legitimidade da extinção por abandono em caso de inércia do exequente.
6. A alegação do Apelante quanto à ausência de intimação pessoal não se sustenta diante da observância dos procedimentos legais, não havendo motivos para reforma da sentença. lV. Dispositivo e tese7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
É válida a intimação pessoal da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico em processos eletrônicos, sendo legítima a extinção do feito por abandono da causa nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, em caso de inércia do exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 183, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Lei nº 6.830/80, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação Cível nº 1.0000.22.102166-0/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 14/07/2022; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.039559-6/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 09/11/2021. (TJMG; APCV 5010268-84.2019.8.13.0079; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 06/02/2025; DJEMG 07/02/2025)

PROCESSO.
Extinção por abandono. Execução fiscal. Município de Brodowski. Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência do exequente. Inteligência do art. 485, inciso III do CPC. Incidência cabível no rito das execuções fiscais. Precedentes do STJ. Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1º do CPC. Intimação da Fazenda Pública por meio do portal eletrônico. Validade. Modalidade de intimação prevista em Lei e com efeitos de intimação pessoal.
Art. 183, § 1º do CPC. Inércia constatada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002329-84.2017.8.26.0094; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Brodowski - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Por derradeiro, é importante consignar que o fato que a parte exequente ser Ente Público e a execução tramitar em seu favor não pode ser utilizado como um subterfúgio para eximir-se de seus ônus processuais, dentre eles, o de promover o andamento do feito nas hipóteses em que é intimado para tanto.

Por todo o exposto, revela-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porquanto configurada hipótese de abandono da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença terminativa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a verba não foi fixada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/02/2025 às 12:36:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55538617022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.